Tribunal: STF
Processo: RE 1237867
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. Petição 5.205/2021



    Leid Daiana Rocha solicita ingresso na presente ação como parte interessada, tendo em vista que possui ação semelhante no Tribunal de Justiça de São Paulo – TJSP.



    Trate-se, o apelo extremo, em saber se cabe ao Poder Judiciário determinar aos servidores públicos estaduais e municipais, que possuam filhos autistas ou com deficiência, a redução da jornada de trabalho, por analogia ao art. 98, § 3°, da Lei 8.112/1990, mesmo que não haja legislação local específica nesse sentido. 



    Tendo em vista que a controvérsia extrapola os interesses das partes envolvidas e alcança os órgãos e entidades da Administração Pública de todos os estados da federação e municípios que não tenham legislação sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Nesse sentido, a decisão que será proferida por esta Corte alcançará processos análogos, inclusive o da ora solicitante. 



    Ademais, observo que as teses apresentadas já foram suficientemente desenvolvidas, o que torna desnecessária a intervenção da requente. 



    Diante do exposto, indefiro o ingresso de Leid Daiana Rocha como parte interessada no presente recurso extraordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator